Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710237-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. RECORRIDO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE IMEDIATO LEVANTAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS EM EXCESSO. INDEFERIDO. CONSULTA A JUÍZO DIVERSO ACERCA DA PENHORA. POSSIBILIDADE. COMANDO JUDICIAL ANTERIOR. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou o pedido de imediato levantamento de valores apontados como excesso, determinou a expedição de ofício a outro juízo para esclarecer se ainda permanecia o interesse na constrição destes valores e anotou a necessidade de remessa posterior dos autos à Contadoria, para verificação de eventual valor remanescente. 2. Conquanto reconhecido nos autos de origem o excesso na execução, o pedido de levantamento imediato da quantia sobejante esbarra na existência de decisão judicial anterior, proferida por juízo distinto e em autos diversos, determinando a penhora no rosto dos autos do processo de origem, quanto aos valores eventualmente remanescentes daquela execução. 3. Não se deve confundir a eficácia de uma decisão (aptidão para gerar efeitos no mundo jurídico) com a sua efetividade (efetiva realização do comando). Dito de outro modo, a inobservância da decisão (penhora deferida, mas não operacionalizada) não lhe retira a eficácia, a existência ou validade. 4. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 838 e 839, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, defendendo o direito ao imediato levantamento em seu favor dos valores ilegalmente constritos que não foram objeto de penhora no rosto dos autos. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 30717206). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 838 e 839, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “ ciente da existência de penhora já deferida por outro juízo sobre o eventual remanescente dos créditos bloqueados nestes autos, é plenamente razoável a cautela do juízo a quo, de evitar o levantamento dos valores, sob pena de tornar sem efeito comando judicial” (ID 28367606). Desta forma, para desconstituir a convicção formada pela instância ordinária a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 30717206). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005